Tribunal: TJPA
Processo: 0044520-39.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044520-39.2009.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANA FRANCISCA CORDEIRO LOPES DE ALENCAR, ANA CATARINA CORDEIRO LOPES BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. ART. 33, § 3º, DO ECA. ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E PREFERENCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRECEDENTES. TEMA 732 DO STJ. PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO PRÉ-CONSTITUÍDO SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR O DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDA. A UNANIMIDADE.

1. Em síntese da exordial, a Sra. Ana Catarina impetrou através de sua representante legal, ora materna, a Sra. Ana Francisca Cordeiro Lopes, o Mandado de Segurança sob a alegação de que teria o direito líquido e certo à percepção da pensão por morte do segurado do IGEPREV, o Sr. Luiz A. Abdoral Lopes, falecido no dia 20/07/2009, por ser sua neta, logo dependente deste.

2. O Juízo de cognição julgou procedente o pedido para conceder a segurança pleiteada sob a fundamentação de ser devida pensão por morte a menores dependentes do segurado.

3. Irresignado, o IGEPREV interpôs o recurso de apelação e em suas razões recursais argumenta que a sentença impugnada apresenta error in judicando, visto que a figura do neto não está dentre os dependentes previstos na Lei Complementar nº 039/2002 para fins previdenciários.

4. Não obstante a ausência de previsão, no artigo 6º da LC nº 39/2002, transcrito acima, de pensão por morte em razão de guarda, considerado o seu reconhecimento por Lei Específica, resta caracterizada a tutela do direito ao benefício, nos termos do art. 33, §3º do ECA.

5. Sobre o tema, Colendo Superior Tribunal de Justiça, já firmou entendimento de que o princípio da prioridade absoluta no atendimento dos interesses e direitos de crianças e adolescentes, positivado no art. 227 da Constituição Federal, conclama soluções interpretativas que, no plano concreto, assegurem, em favor daqueles sujeitos vulneráveis, a efetiva proteção integral prometida pelo art. 1º do ECA, compromisso, aliás, solenemente adotado pelo Estado brasileiro ao ratificar a Convenção Internacional Sobre os Direitos da Criança. Assim, não há como deixar o menor ao desamparo, sem poder receber a pensão, cujo escopo principal, como dito, é dar suporte assistencial à família do ex-servidor.

6.
In
casu
, a autora/neta juntou documentos que comprovam a sua condição como dependente, o que são suficientes para caracterizar a sua dependência econômica.

7. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, NEG
ANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
ANA CATARINA CORDEIRO LOPES BORGES.

Em síntese na exordial, a Sra. Ana Catarina, através de sua representante legal, a Sra. Ana Francisca Cordeiro Lopes, impetrou o Mandado de Segurança sob a alegação de que teria o direito líquido e certo à percepção da pensão por morte do segurado do IGEPREV, o Sr. Luiz A. Abdoral Lopes, falecido no dia 20/07/2009, por ser sua neta, logo dependente deste.

Em sede de cognição sumária, o juízo de primeiro grau concedeu a tutela de urgência, a qual foi seguida pelas informações prestadas pela autoridade coatora e pela manifestação ministerial pedindo a concessão da segurança.

Sobreveio sentença concedendo a
segurança, ante a presença do direito líquido e certo, demonstrado pela autora.

Irresignado, o IGEPREV interpôs o recurso de apelação e em suas razões recursais argumenta que a sentença impugnada apresenta
error in judicando
, visto que a figura do neto não está dentre os dependentes previstos na Lei Complementar nº 039/2002 para fins previdenciários.

Além disso, ainda alega que a sentença fere os princípios constitucionais da legalidade e da separação de poderes, uma vez que o órgão julgador teria agido como legislador positivo, criando nova hipótese de pensão, sem qualquer previsão na lei que rege a matéria.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.

Em manifestação do Ministério Público de segundo grau, recomendou o conhecimento e o provimento do apelo, em razão da aplicação da súmula 340 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) juntamente com o artigo 33, §3º do Estatuto Da Criança E Do Adolescente (ECA) com a Lei Complementar nº 39/2022, visto que não há nos autos documentos essenciais para demonstrar o direito líquido e certo da apelada.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

No presente caso, o cerne da questão é aferir o acerto da decisão que julgou procedente o pedido inicial para restabelecer a pensão por morte em benefício da apelada, neta do ex-segurado.

Primeiramente, é relevante destacar que a pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado. Além do que, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento, nos termos da Súmula nº 340:

Súmula 340/STJ
. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

No mesmo sentido a Constituição Federal prevê a matéria no art. 40, § 7º, incisos I e II:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e

inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual:

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou

II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.

Sobre a matéria, em âmbito estadual destaco a vigência do disposto na data do óbito do segurado a qual diz no art. 6º da Lei Complementar nº 039/2002, que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

V - os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

VI - o enteado, menor de dezoito anos, desde que comprovadamente esteja sob a dependência econômica do segurado, não seja credor de alimentos, nem receba outro benefício de natureza previdenciária em nível federal, estadual ou municipal; (NR LC49/2005)

VII - o menor tutelado, desde que comprovadamente resida com o segurado e deste dependa economicamente, não sendo ainda credor de alimentos e nem possua renda para o próprio sustento, inclusive de seus genitores ou decorrente da percepção de outro benefício previdenciário pago pelos cofres públicos.

Assim, não obstante a ausência de previsão, no artigo 6º, transcrito acima, de pensão por morte em razão de guarda, considerado o seu reconhecimento por Lei Específica, resta válida a aplicação da tutela do direito ao benefício, nos termos do art. 33, §3º do ECA, a seguir transcrito:

Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. (Vide Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 3º A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários.

A partir da análise dos autos, verifica-se que a apelada preencheu à época de forma correta os requisitos do
fumus bonis iuris
e
periculum in mora
e que o Estado não conseguiu afastar tais circunstâncias em sua manifestação.

Em relação a documentação juntada pela a autora/neta, estes comprovam que ela estava registrada como dependente do falecido na época do óbito, tendo juntado, sentença de homologação de acordo de pensão alimentícia (Id nº 14287858) e contracheque do avô, indicando o desconto de pensão alimentícia, que recebia desde 1 ano de idade, já estando na época do falecimento do avô e interposição da ação, com nove anos.

Nesse sentido, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Pátrios:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. MENOR INCAPAZ COMPROVADAMENTE DEPENDENTE. REVERSÃO DA PENSÃO PERCEBIDA PELA AVÓ QUE LHE PAGAVA PENSÃO ALIMENTÍCIA. REEXAME DA MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE FORMA A DAR MÁXIMA EFICÁCIA À PROTEÇÃO DO MENOR. 1. A pensão especial de ex-combatente é um auxílio assistencial criado pela legislação brasileira para resguardar do infortúnio aqueles que expuseram a vida em defesa da Pátria, em especial durante a Segunda Guerra Mundial, bem como suas famílias que deles dependiam. 2. A presente demanda discute o alegado direito do autor, neto de ex-combatente, menor e absolutamente incapaz, à reversão de pensão especial que era percebida pela sua avó, viúva, e que lhe foi concedida com base na referida Lei 8.059/90 e no art. 53 do ADCT da CF/1988, legislação que exige a comprovação da dependência econômica dos beneficiários do ex-combatente. 3. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do material fático-probatório, consignaram que ficou comprovada a dependência econômica do neto (que, além de deficiência mental severa, possui autismo e epilepsia generalizada), em relação aos avós, hoje falecidos, uma vez que a mãe, por estar 24 horas envolvida com os cuidados do filho, não possui meios de sustento. Sendo a dependência econômica o único requisito em discussão para concessão do benefício pleiteado, não há como se modificar as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias sem que se abram as provas ao reexame. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Ademais, esta Corte já firmou entendimento de que o princípio da prioridade absoluta no atendimento dos interesses e direitos de crianças e adolescentes, positivado no art. 227 da Constituição Federal, conclama soluções interpretativas que, no plano concreto, assegurem, em favor daqueles sujeitos vulneráveis, a efetiva proteção integral prometida pelo art. 1º do ECA, compromisso, aliás, solenemente adotado pelo Estado brasileiro ao ratificar a Convenção Internacional Sobre os Direitos da Criança. Assim, não há como deixar o menor ao desamparo, sem poder receber a pensão especial, cujo escopo principal, como dito, é dar suporte assistencial à família do ex-combatente. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1534540 SC 2015/0121600-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/11/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2015)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE AVÓ QUE NÃO DETINHA A GUARDA DA NETA. QUALIDADE DE DEPENDENTE DEMONSTRADA. 1. A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de dependente de quem objetiva a pensão. 2. Para a obtenção do benefício de pensão por morte deve a parte interessada preencher os requisitos estabelecidos na legislação previdenciária vigente à data do óbito, consoante iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte. 3. A nova redação dada pela Lei n.º 9.528/97 ao § 2º do art. 16 da Lei n.º 8.213/91 não teve o condão de derrogar o art. 33 da Lei n.º 8.069/90 ( ECA), sob pena de ferir a ampla garantia de proteção ao menor disposta no art. 227 do texto constitucional, que não faz distinção entre o tutelado e o menor sob guarda. Permanece, pois, como dependente o menor sob guarda judicial, inclusive para fins previdenciários. 4. Hipótese em que evidenciada a qualidade de dependente da requerente, já que comprovado que a neta recebia pensão alimentícia da avó, há mais de 10 (dez) anos, que era imprescindível para suprir as suas necessidades básicas de sobrevivência.(TRF-4 - AC: 50364768520194047000 PR 5036476-85.2019.4.04.7000, Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Data de Julgamento: 15/09/2020, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - PENSÃO POR MORTE - ART. 201, V, DA CR/88 - LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO - APLICABILIDADE - BENEFICIÁRIO NETO DO SERVIDOR FALECIDO - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA - PAGAMENTO DAS PARCELAS RETROATIVAS AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ATÉ O ALCANCE DA MAIORIDADE PELO BENEFICIÁRIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - É cediço que "a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado", com arrimo na Súmula nº 340 do STJ -
O neto do servidor falecido e vinculado ao IPSM deve comprovar a sua dependência econômica para fazer jus ao recebimento da pensão por morte, nos termos do art. 10, § 5º, da Lei nº 10.366/90 - A fixação judicial de pensão alimentícia é prova suficiente da dependência econômica, e o valor do benefício deve ser fixado levando em consideração o percentual arbitrado a título de alimentos
- Perde a qualidade de dependente o beneficiário que completa 21 anos, devendo o Instituto réu ser condenado ao pagamento devido entre o requerimento administrativo e o alcance da maioridade previdenciária. (TJ-MG - AC: 10000220468599001 MG, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 19/07/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. MENOR DEPENDENTE DA AVÓ.
LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 769/2008.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROTEÇÃO AO MENOR. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. A exigência de guarda e tutela do incapaz, para que seja possível a designação expressa do beneficiário, conforme previsto no art. 13 e art. 30-A da Lei Complementar no. 769/2008, não é obstáculo à percepção da pensão, desde que demonstrado que era dependente econômico do seu progenitor, instituidor do benefício. 2. A proteção integral ao menor, prevista na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, assegura a ele o direito à pensão temporária por morte do da avó, até que complete 21 anos. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-DF 07132850320178070018 DF 0713285-03.2017.8.07.0018, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 22/05/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 27/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, não há como deixar a menor desamparada, sem poder receber a pensão alimentícia que recebia desde 1 ano de idade e, que claramente configura a dependência financeira desta com o avô falecido.

Portanto, restou evidenciado seu direito líquido e certo alegado no presente
mandamus
, visto que há nos autos lastro probatório suficiente, quanto a dependência e necessidade de proteção da menor.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
a fim de que a sentença seja mantida integralmente, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 16/07/2024